Tribunal: STF
Processo: ADI 1487
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO.
        PROVENTOS DE APOSENTADORIA: MAJORAÇÃO, SEM
INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO (ARTIGOS 61, § 1º, II, "C", E 25
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 11 DO ADCT).
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.184,
DE 16 DE JULHO DE 1996, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
1.      Havendo a Lei catarinense majorado os
proventos de servidores públicos, sem iniciativa do Governador do
Estado, incidiu em violação aos artigos 61, § 1°, III, "c", e 25 da
parte permanente da Constituição Federal de 1988 e ao art. 11 do
A.D.C.T.
2.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente. Plenário. Votação unânime.